Tribunal: TJDFT
Processo: 0717221-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717221-19.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SANDRA CRISTIAN DELFINO LOPES, CHRYSTIAN GABRIEL DE SOUZA DOILE RECORRIDO: RADIO E TELEVISAO CAPITAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINARES. INEPCIA DA INICIAL. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. APARENTE CONFLITO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. JUÍZO DE PONDERAÇÃO. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. REPORTAGEM. . DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.ANIMUS NARRANDI 1. A apelada sustentou que o pedido de direito de retratação dos apelantes deveria ser realizado sob a luz da Lei 13.188/2015 que estava vigendo na época dos fatos e que não permite cumulação de pedido. Entretanto, a referida lei dispõe sobre o direito de resposta inserindo-o em ação sob o rito especial, o que não é o caso destes autos. 2. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. É desnecessária a apreciação do direito material postulado em juízo, bastando considerar apenas as afirmações do autor, na inicial, e não a correspondência entre o que ele disse e a realidade. 3. A publicação de conteúdo ofensivo à honra e à imagem de quem quer que seja, à toda evidência, não está amparada pelo direito constitucional à liberdade de informação, uma vez que a própria Constituição resguarda, como igualmente fundamentais, os direitos à honra, imagem e a vida privada. 4. No caso em tela, as notícias tidas pelos autores como violadoras de direitos da personalidade foram a público por meio de programas televisivos e o foco das matérias jornalísticas foi divulgar fatos oficiais à sociedade com conteúdo relevante para segurança nacional, com animus narrandi, sem a presença de dolo, má-fé ou abuso de direito. 5. Recurso conhecido e não provido.Unânime. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186, 927, 935, 944 e 953 do Código Civil, e 341 do Código de Processo Civil argumentando terem sido apresentadas afirmações caluniosas a respeito dos recorrentes, em matéria jornalística de âmbito nacional, inclusive por meio da internet, expondo a imagem e a intimidade de ambos sem prévia autorização, configurando o ato ilícito que gera a obrigação de reparação de dano moral, proporcional aos danos dos direitos individuais, de pedido de desculpas e exclusão da matéria dos registros da empresa. Colacionam julgado do próprio TJDFT com o qual pretendem demonstrar o dissenso jurisprudencial. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). O apelo especial também não merece ser admitido quanto à alegação de ofensa ao artigos 186, 927, 935, 944 e 953 do Código Civil, e 341 do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que “No caso em tela, as notícias tidas pelos autores como violadoras de direitos da personalidade foram a público por meio de programas televisivos e o foco das matérias jornalísticas foi divulgar fatos oficiais à sociedade com conteúdo relevante para segurança nacional, com animus narrandi, sem a presença de dolo, má-fé ou abuso de direito.” (item 4 da ementa acima), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "Nos termos da Súmula 13 do STJ, não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal.” (AgInt no AREsp 1549090/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/2/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006